Tribunal: TCU
Processo: 028.894/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9527/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 028.894/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Lima de Jesus (XXX.901.735-XX); Elenildo Aparecido Goncalves (XXX.914.966-XX); Helton Jose dos Santos Gouveia (XXX.320.684-XX); Jose Wellington Juca de Queiroz Fernandes (XXX.463.473-XX); Maira Uchoa Pinto dos Santos (XXX.042.968-XX); Milton Akira Valadares Kikuchi (XXX.422.422-XX); Renan Italo Alves de Sousa (XXX.815.603-XX); Tatyana Augusto Gomes da Silva (XXX.691.034-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.